Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716349-41.2018.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargada: Alexandre In Piao Gomes Lim O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária LTDA Webers Tecnologia Informática EIRELI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 14669611) interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, contra o acórdão (Id. 14317156), que deu provimento ao recurso interposto pelos embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator